Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-97.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-97.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CRISOSTOMO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: ARNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
HILBERTO PUGLIESE GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA E DA PRÁTICA DE ESBULHO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. O Autor alegou ser possuidor do imóvel rural “Fazenda Baixa Funda” em razão de testamento deixado por seu primo e sustentou que o Réu invadira a propriedade em 18/12/2014, colocando gado e desmatando o terreno. O juízo de origem concluiu pela ausência de demonstração da posse anterior e de prática de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Autor comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho praticado pelo Réu, de modo a justificar a reintegração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória prevista nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil pressupõe prova inequívoca da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da data do ato ilícito.

O Demandante não demonstrou documentalmente nem testemunhalmente o exercício da posse sobre o imóvel, tampouco o esbulho alegado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC.

A prova testemunhal foi corretamente indeferida em razão da apresentação extemporânea do rol (ID XX), sem insurgência do autor contra a decisão que reconheceu a preclusão.

Os documentos apresentados - boletins de ocorrência (IDs 85006700 e 85009035) e fotografias (IDs 85006702 a 85006706; 85009019; e 85009030) - são insuficientes para demonstrar posse efetiva e anterior ao suposto esbulho.

A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC impede o acolhimento da tutela possessória, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, arts. 560, 561, 373, I, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ApCív nº 5001774-64.2021.8.13.0241, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 19.06.2024; TJ-SP, ApCív nº 1012461-55.2022.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 12.04.2024; TJ-MT, AC nº 0003566-60.2018.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000047-97.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante JOSE CRISOSTOMO DE CARVALHO e como apelado ARNALDO RODRIGUES DE CARVALHO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239